Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-10.2022.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-10.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEBORA HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 021.902.611-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação pessoal da parte, é suficiente para ensejar o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas iniciais, não exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no REsp 1842026/SP).

4. O pagamento das custas iniciais foi intempestivo e o comprovante de pagamento das custas foi apresentado pelo Apelante após a prolação da sentença, em sede de Recurso de Apelação, não se aplicando, portanto, a orientação do STJ no REsp nº 1361811/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S/A
em face da sentença que cancelou a distribuição da Ação Monitória ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Debora Henrique de Araújo
, em virtude do não recolhimento das custas iniciais.

O Apelante sustenta, em síntese, que as custas processuais foram recolhidas na data de 08 de julho de 2022, observando o procedimento consignado na Resolução nº TJ-MT/OE nº 2, de 11/03/2016.

Argumenta que a sentença extintiva é equivocada, pois não houve abandono de causa ou ausência de interesse de agir pelo banco.

Alega que não houve a intimação pessoal para atender o chamado, conforme preleciona o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da acurada análise dos autos, se observa que na decisão de ID 224540150, proferida na
data de 04/07/2022
, o juízo de primeiro grau determinou que a instituição financeira Autora, ora Apelante, recolhesse as custas processuais.

Por sua vez, a certidão de ID 224540153 atesta que o Autor/Apelante não recolheu as custas processuais, cujo prazo
exauriu-se em 29/07/2022
.

Diante desse cenário, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 224540154),

cancelando a distribuição do feito, conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, em que pese o alegado pelo Banco Apelante, não vislumbro qualquer vício no julgado,

capaz de alterar o entendimento firmado na origem.

Isso porque, na hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, basta a intimação do advogado da parte para sanar o

vício, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) – destaquei.

Ademais, ao contrário do que afirma a Apelante, as custas não foram recolhidas tempestivamente (dia 08/07/2022), mas tão somente na data de 07/08/2022, conforme se vê do comprovante de pagamento acostado em ID 244540165:

Registra-se que o
mencionado comprovante somente foi juntado com o Recurso de Apelação em análise, ou seja, após a prolação da sentença
, de modo que não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 136.181-1/RS, submetido ao

rito dos recursos repetivos:

“
Ante o exposto, voto pelos seguintes provimentos: (i) para os fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: (a) cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte; (b) não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas,
embora intempestivo,
estiver comprovado nos autos.
(ii) caso concreto: nega-se provimento ao recurso especial.
”

Assim sendo, a sentença não comporta reforma, estando de acordo com a legislação e o entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso

de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024